Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-54.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000923-54.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO BARBOSA VIDAL e outros

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO, GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, ARNALDO ROCHA SERPA FILHO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, ARNALDO ROCHA SERPA FILHO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.

APELAÇÃO.
SERVIDORA MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA.
CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DESVIO DE FINALIDADE.
INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO ILEGAL.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Apelação cível interposta pelo Município de Formosa do Rio Preto contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à ampliação da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, nos termos do plano de carreira local.

Alegação de inexistência de vaga refutada por provas de contratações temporárias para funções similares. Caracterização de preterição indevida e violação ao princípio da legalidade. Ausência de provimento derivado ou burla a concurso público.

Improcedência do pedido de danos morais mantida, por inexistência de lesão extrapatrimonial.

Preliminar de efeito suspensivo formulada de forma inadequada e rejeitada. Regularidade da representação processual reconhecida.

Distribuição dos ônus sucumbenciais ratificada, à luz do art. 86 do CPC.

Precedentes citados:
TJMG, ApCív 10019140016908001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 04/04/2017

Dispositivos legais:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 75, III; 86; 1.012, §3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8000923-54.2022.8.05.0081
,
de Formosa do Rio Preto, em que figura como Apelante/Apelada,

MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e MARIA DO SOCORRO BARBOSA VIDAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.